Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011850-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BODEGA DO CERRADO BAR E PETISCARIA LTDA - CNPJ: 34.850.736/0001-70 (AGRAVADO), MARILZA DE ANACLETO DA SILVA MOLOSSI - CPF: 913.604.551-91 (AGRAVADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACESSO AO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio de veículos via sistema RENAJUD. A agravante alega que a negativa compromete a efetividade da execução, já que o sistema RENAJUD é o meio judicial adequado para acessar informações junto ao DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo condicionar o acesso ao sistema RENAJUD à prévia tentativa extrajudicial de localização de veículos junto ao DETRAN pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de acesso ao sistema RENAJUD desconsidera o papel do Poder Judiciário na efetividade da execução, sendo esse um instrumento judicial de apoio que complementa a atuação diligente do exequente.

O sistema RENAJUD deve ser utilizado especialmente quando medidas anteriores, como o bloqueio de ativos via SISBAJUD, revelam-se ineficazes, como ocorreu no caso concreto.

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, incluindo o uso de sistemas eletrônicos de apoio à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais como condição para uso do sistema RENAJUD, com o objetivo de garantir a efetividade da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acesso ao sistema RENAJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

O sistema RENAJUD constitui instrumento judicial legítimo e eficaz para viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

O juiz pode determinar, com base no art. 139, IV, do CPC, o uso de ferramentas eletrônicas para assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
12.05.2022;
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11.05.2017; REsp 1.582.421/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27.05.2016.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011850-80.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
X
BODEGA DO CERRADO BAR E PETISCARIA LTDA e outros
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000644-61.2024.8.11.0014,
ajuizada em face de
MARILZA DE ANACLETO DA SILVA MOLOSSI E BODEGA DO CERRADO BAR E PETISCARIA LTDA
,
indeferiu o pedido de bloqueio de veículos via sistema RENAJUD

Para tanto, a parte agravante
sustenta
, em síntese,
que tal determinação inviabiliza a efetividade da execução, haja vista que o acesso a informações do DETRAN depende de autorização judicial, sendo o sistema RENAJUD instrumento processual próprio para tanto.

Invoca, ainda, o princípio da cooperação processual e a função do magistrado de garantir a efetividade da tutela jurisdicional
.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal consiste em definir se é legítimo condicionar o acesso ao sistema RENAJUD à prévia pesquisa extrajudicial pela parte exequente junto ao DETRAN.

A negativa de utilização do sistema RENAJUD, sob o argumento de que tal diligência seria de responsabilidade exclusiva do exequente, desconsidera o papel instrumental do Poder Judiciário na condução eficaz da execução.

Como cediço,
A utilização do sistema RENAJUD não exime o exequente de sua atuação diligente, mas constitui mecanismo complementar disponibilizado pelo Poder Judiciário para impulsionar a execução, especialmente diante da ineficácia de medidas previamente adotadas, como se verificou nos autos, em que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD restou infrutífera

(id n. 185237130)
.

Vale rememorar, que o
artigo 139, IV, do C
ódigo de Processo Civil
, dispõe que incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Dentre tais medidas, está incluída a utilização dos sistemas de apoio eletrônico à execução, como o RENAJUD.

Nesse sentido, inclusive, o
entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive no âmbito do S
uperior Tribunal de Justiça
, afasta a exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização desses sistemas:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O
Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD
deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Prec
edentes:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016.

II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 12/5/2022.)

No caso em testilha, a consulta ao RENAJUD revela-se imprescindível para a localização de eventuais veículos em nome das executadas, com vistas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo, de modo que a decisão que negou tal providência deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a realização de consulta ao sistema RENAJUD com o fito de localizar eventuais veículos em nome das executadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025